Tribunal: TJPA
Processo: 0800752-22.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800752-22.2021.8.14.0006

APELANTE: APARÍCIO DA SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ART. 157,
CAPUT
, C/C 14, INC. II E 157,
CAPUT
, C/C 71, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE UM DOS DELITOS COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO TEVE DÚVIDAS EM RECONHECER O APELANTE COMO O AUTOR DO CRIME. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 71 DO CP. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Um dos ofendidos, quando ouvido em juízo, não teve dúvidas em apontar o recorrente como a pessoa que lhe desferiu um soco no rosto e subtraiu o telefone celular da sua filha, motivo pelo qual a sentença condenatória, inclusive como reconhecimento da majorante do crime continuado, deve ser mantida em todos os seus termos.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

APARÍCIO DA SILVA CARDOSO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas e 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) e dias de reclusão, mais 212 (duzentos e doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 14, inc. II e 157,
caput
, c/c 71, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não há provas suficientes no sentido de que cometeu o crime contra a vítima Hugo Lima e Silva, pois esta não lhe reconheceu e nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viram o crime.

Pede a absolvição do crime praticado contra a vítima Hugo Lima e Silva e o afastamento da majorante do crime continuado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso afirmando que as provas produzidas não deixam dúvida que cometeu o crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/01/2021, no município de Ananindeua, o apelante ingressou na loja Garlen Jóias, de propriedade da senhora Garlena Clotilde Barros Neves e anunciou o roubo, ocasião em que ambos travaram luta corporal, momento em que o recorrente saiu do estabelecimento comercial e, como seu comparsa, de prenome “Luan”, que estava armado, fugiu do local, o apelante também empreendeu fuga pelos quintais das residências próximas ao local do crime, ocasião em que, depois de agredir a vítima Hugo Lima e silva, subtraiu o telefone celular pertencente a sua filha. Todavia, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas na área.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante afirma que não há provas suficientes no sentido de que cometeu o crime contra a vítima Hugo Lima e Silva, pois esta não lhe reconheceu e nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viram o crime.

Ocorre que a vítima Hugo Lima e silva, quando ouvida em juízo, não teve dúvidas em apontar o recorrente como a pessoa que desferiu um soco em seu rosto e subtraiu o telefone celular pertencente a sua filha (doc. Id nº 6241257 e 6241258). Desse modo, as provas são suficientes para manter a sentença que condenou o recorrente pelo cometimento dos dois crimes e, assim, deve ser mantida a regra do crime continuado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
29 de novembro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/12/2021